Tribunal: TJBA
Processo: 8073369-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073369-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ALEXANDRE FREITAS ASSUNCAO e outros

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, BRUNO FEIGELSON

APELADO: CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Recursos simultâneos de Apelação. Ação declaratória com pedido de indenização por danos morais. Cadastro indevido de chave Pix e abertura de conta digital sem anuência do consumidor. Prestadora de serviços tecnológicos que atua diretamente na operacionalização de serviços financeiros. Legitimidade passiva reconhecida. Responsabilidade objetiva por fortuito interno. Dano moral configurado. Valor indenizatório mantido. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto simultaneamente por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória com pedido de indenização por danos morais, determinando o cancelamento de conta digital e de chave Pix aberta sem consentimento do autor, além da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação moral.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se a empresa fornecedora de tecnologia detém legitimidade passiva para responder por falhas ocorridas na abertura indevida de conta e cadastro de chave Pix; (ii) estabelecer se a situação enfrentada pelo consumidor configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A atuação da fornecedora de tecnologia não se limita à disponibilização de sistemas, uma vez que participa diretamente da operacionalização de serviços financeiros, inclusive viabilizando a abertura de contas e o cadastramento de chaves Pix, o que caracteriza sua legitimidade passiva.

4. A prestação de serviços envolvendo dados sensíveis e movimentações financeiras impõe à fornecedora o dever de segurança e controle, sendo objetiva sua responsabilidade pelos riscos da atividade desempenhada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A ausência de provas quanto à regular contratação da conta digital e da chave Pix, aliada à pronta atuação do consumidor em registrar ocorrência policial e acionar os órgãos competentes, revela falha na prestação do serviço e caracteriza fortuito interno.

6. A abertura indevida de conta e de chave Pix, ainda que sem registro de prejuízo financeiro direto, acarreta abalo à esfera de privacidade, segurança e tranquilidade do consumidor, superando o mero aborrecimento e configurando dano moral.

7. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de compensação moral revela-se proporcional à extensão do dano e suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

8.
Diante do desprovimento de ambos os recursos, é incabível a majoração dos honorários advocatícios, porquanto não houve alteração do julgado em grau recursal e os honorários já foram devidamente fixados na origem.

IV. Dispositivo e tese

9
. Sentença
mantida
. Recurso
s
de apelaçã
o desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de nº
8073369-67.2023.8.05.0001
, sendo apelantes e apelados, simultaneamente,
MARCOS ALEXANDRE FREITAS ASSUNÇÃO

e
CDT SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
,
nos termos do voto do Relator.